Tribunal: TJPA
Processo: 0006839-93.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006839-93.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CELIA MARIA LOBATO DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Agravo Interno. Parcial Conhecimento. Inovação recursal. Aposentadoria Especial. Professor. Tempo de Serviço.

Cargo de Direção. Exercício. Comprovação. Requisitos. Satisfação. RE: 1039644. Repercussão. Geral. Agravo Interno Desprovido. Multa. Aplicação.

1. Não deve ser conhecida a parte do agravo interno estranha aos fundamentos da decisão agravada, por caracterizar inovação recursal, a teor do
caput
e §1º do art. 1021 do CPC:

2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, julgou procedente a pretensão, para declarar a nulidade do ato que indeferiu o pedido de aposentação da autora;

3. A discussão consiste no reconhecimento do tempo de serviço da autora, professora da rede pública estadual ocupante do cargo de Professor Classe II, na função de Diretora Escolar, para fins de aposentadoria;

4. Segundo o STF, no julgamento do RE: 1039644, com repercussão geral, deve ser levado em conta o tempo de efetivo exercício, pelo professor, nas funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio;

5. Demonstrado nos autos o efetivo exercício das funções de Diretor e Vice-Diretor em escola de ensino fundamental, deve ser reconhecido o direito postulado, com a manutenção da decisão agravada;

6. Afigura-se manifestamente improcedente o agravo interno que impugna decisão fundada em precedente obrigatório, incidindo multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do agravante, com base no §4º do art. 1021 do CPC;

7. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.

Dispositivos relevantes citados:
caput
e §1º do art. 1021 do CPC; §4º do art. 1021 do CPC; e RE: 1039644.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/11/2024 a 11/11/2024, à unanimidade, em conhecer parcialmente do agravo interno e negar provimento à parte conhecida.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 21332435) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática (Id. 20369067) que
negou provimento à apelação
interposta pelo ESTADO DO PARÁ, para manter a sentença (Id. Id. 15274064) que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta por CELIA MARIA LOBATO DA CUNHA, julgou procedente a pretensão, para declarar a nulidade do ato que indeferiu o pedido de aposentação da autora, para retornar à condição de aguardo da aposentadoria, e condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o agravante suscita prejudiciais de impugnação da concessão da justiça gratuita e de prescrição; no mérito, defende que a progressão por merecimento não pode ser reconhecida por presunção; afirma que o reenquadramento na carreira do servidor deve obedecer ao disposto no PCCR (Lei nº 7442/2010), não tendo a autora atendido ao requisito da avaliação de desempenho; assenta que a progressão indevida viola a regra da previsão orçamentária da despesa; e aduz que a sentença não observou matéria de ordem pública, consistente na incidência da Lei Complementar nº 173/2020, que afasta da contagem do tempo de serviço compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 no quanto importar em aumento de despesa. Requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para excluir a condenação discutida.

Contrarrazões ausentes, conforme certificado no Id. 21885951.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade recursal

O agravo interno impõe a revisão da decisão do relator pelo órgão colegiado, devendo, por isso, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. É a dicção do
caput
e §1º do art. 1021 do CPC:

“1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

A apelação trouxe os seguintes fundamentos:

“a) ilegitimidade passiva; b) o período de atividades de direção escolar não integra o tempo de serviço para aposentadoria especial de professor quando anterior à vigência da Lei Federal nº 11.301/06; c) ausência de previsão legal antes da vigência da Lei Federal nº 11.301/06; e d) não comprovação do exercício da atividade tipicamente docente.”

A decisão agravada apreciou as razões da apelação sob os fundamentos dos excertos a saber:

“A ilegitimidade passiva foi afastada na sentença ao argumento de que o pleito não consiste em revisão de aposentadoria, sendo do Estado do Pará o interesse processual.

A exordial, de fato, se verte contra o ato administrativo que não reconheceu o direito à aposentadoria, formulado junto à Secretaria de Estado de Educação (SEAD) e subscrito pela Gerente de Registro e Cadastro da Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Pará (Id. 15274030), integrante do Poder Executivo estadual.

Sendo assim, deve ser mantida a sentença neste ponto.

Quanto ao mérito, anoto o que segue:

A discussão tem cerne no reconhecimento do tempo de serviço da autora, professora da rede pública estadual ocupante do cargo de Professor Classe II, na função de Diretora Escolar, para fins de aposentadoria.

Examino.

O apelante defende a tese de que a Lei nº 11.301/06 - que alterou o §2º do art. 67 da Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para reconhecer a ampliação do conceito de funções de magistério – não se aplica ao caso concreto, porquanto publicada após o exercício das funções de direção pela autora. Vide a alteração:

(...)

Ocorre que o marco temporal em questão consiste no pedido de aposentadoria, e não no exercício da função. Tendo a autora requerido sua aposentadoria em 7/1/2013 (Id. 15274041), sob a vigência da lei de regência, não há pertinência na proposição teórica do apelo.

O STF já se manifestou sobre a matéria, fixando a tese de repercussão geral no julgamento do RE: 1039644, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, tendo restado assim ementada:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno (STF - RE: 1039644 SC, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 12/10/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/11/2017)”

Ainda:

(...)

Consoante o entendimento do STF, deve ser levado em conta o tempo de efetivo exercício, pelo professor, nas funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.

A autora demonstra que exerceu as funções de Diretora e Vice-Diretora (1989 a 6/5/1990 e 17/9/1991 a 13/4/1996) na Escola Estadual Professora Hilda Vieira (Id. 15274022/15274023/15274026), de ensino fundamental.

Nesse contexto, considerando o entendimento evocado no precedente obrigatório do STF, que reitera a jurisprudência consolidade no mesmo sentido, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida.”

O agravo interno discute:

“a) prejudicial de impugnação da concessão da justiça gratuita; b) prejudicial de prescrição; c) impossibilidade de reconhecimento da progressão por mera presunção, sendo necessária a prova da satisfação dos requisitos legais; d) regência do caso segundo os requisitos da Lei nº 7442/2010 – PCCR; e) ausência da prova da avaliação de desempenho da autora; e) violação da regra da previsão orçamentária da despesa; e f) não observância da Lei Complementar nº 173/2020 na contagem do tempo de serviço.”

Do encontro entre os fundamentos da decisão agravada e a impugnação recursal, resulta apenas o questionamento da satisfação dos requisitos legais. Isso caracteriza a inovação nos demais fundamentos do agravo interno, pelo que não deve ser conhecido nestes pontos.

A prescrição consiste em matéria de ordem pública. Não obstante isso, a matéria não deve ser conhecida porquanto não suscitada, tampouco examinada pelo juízo
a quo,
sendo estranha tanto ao apelo quanto à decisão agravada, o que impossibilita ao juízo
ad quem
apreciá-la por provocação do agravante.

O efeito devolutivo da apelação informa que o exame apriorístico, de matéria afeta ao primeiro grau, pelo segundo grau de jurisdição, importa em supressão de instância.

O efeito translativo dos recursos não se aproveita à inovação do agravante, na medida em que impõe a declaração de ofício, pelo tribunal, de questões de ordem pública não versadas no recurso, superiores à vontade das partes, desde que o órgão julgador as entenda presentes.

Assim, o agravante está limitado à decisão que pretende atacar pela via recursal, devendo trazer ao tribunal, precisamente, o que já decidido na origem. No entanto, é o órgão julgador que não encontra reservas neste particular, quando identificar questão de ordem pública que deva ser declarada no processo. É o impulso oficial do magistrado (e não o pedido do recorrente) que se estende ao juízo
ad quem.

Desta feita, o exame de matéria não veiculada na decisão recorrida (efeito translativo) somente é possível em duas condições cumulativas, quais sejam: a natureza pública da matéria, e a necessária atuação de ofício do órgão
ad quem
.

Neste sentido, caso o juízo
ad quem,
ao apreciar o recurso, não identifique questão de ordem pública a ser declarada de ofício, não há se falar em efeito translativo. A inauguração da matéria pelo agravo interno não lhe impõe o conhecimento, já que o efeito devolutivo do recurso se cinge ao conteúdo da decisão impugnada.

Igual conclusão se aplica no concernente à aplicação da Lei Complementar nº 173/2020, já que o agravante sustenta seu caráter público; ficando prejudicado de apreciação o mérito da assertiva.

Posto isso,
conheço parcialmente
do recurso, no quanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Mérito

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, julgou procedente a pretensão, nos moldes dispositivos transcritos:

“Pelo exposto,
conheço nego provimento
à apelação, para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão, nos termos da fundamentação.”

A discussão tem cerne no reconhecimento do tempo de serviço da autora, professora da rede pública estadual ocupante do cargo de Professor Classe II, na função de Diretora Escolar, para fins de aposentadoria.

O agravante sustenta a não satisfação dos requisitos legais pela agravada.

A parte não conhecida do recurso impõe o exame da matéria à luz do quanto discutido na apelação, qual seja a regência da Lei nº 11.301/06 - que alterou o §2º do art. 67 da Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para reconhecer a ampliação do conceito de funções de magistério. Vide a alteração legal citada:

“Art. 1º O art. 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º:

“Art. 67. .........................................................................................................................

§2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. (NR)”

O marco temporal dos efeitos da lei, para fins de aposentadoria, consiste na data do pedido de aposentadoria, e não no exercício da função. Tendo a autora requerido sua aposentadoria em 7/1/2013 (Id. 15274041), sob a vigência da Lei nº 9.394/96, serão os requisitos contidos em seu art. 67 a serem satisfeitos para o reconhecimento do tempo de serviço pretendido.

O STF já se manifestou sobre tais requisitos, fixando a tese de repercussão geral no julgamento do RE: 1039644, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, tendo restado assim ementada:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno (STF - RE: 1039644 SC, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 12/10/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/11/2017)”

Assim, consoante o entendimento do STF, deve ser levado em conta o tempo de efetivo exercício, pelo professor, nas funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.

A autora demonstra que exerceu as funções de Diretora e Vice-Diretora (1989 a 6/5/1990 e 17/9/1991 a 13/4/1996) na Escola Estadual Professora Hilda Vieira (Id. 15274022/15274023/15274026), de ensino fundamental.

Nesse contexto, considerando o entendimento evocado no precedente obrigatório do STF, impõe-se a manutenção da decisão, confirmatória da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida.

Tendo em conta a previsão da matéria em precedente obrigatório e a expressa previsão legal contrária à pretensão recursal, reputo manifestamente improcedente a discussão proposta para, com base no §4º do art. 1021 do CPC, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do agravante.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do agravo interno e nego provimento
ao quanto conhecido
,
para manter a decisão que negou provimento à apelação, e condenar o agravante ao pagamento de multa na ordem de 5% sobre o valor atualizado da causa. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 4 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/11/2024